Tribunal: STF
Processo: AI 402497
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Inviável o processamento do extraordinário para discutir matéria
nitidamente infraconstitucional, relativa ao termo inicial de
incidência dos juros de mora decorrentes de sentença condenatória
(CPC, art. 219).
3. Agravo regimental improvido.